Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-58.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002242-58.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ROSEVELT GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 A 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – INEXISTÊNCIA - CONTRATOS QUE RESPEITARAM O TEMPO DE CONTRATAÇÃO E PRORROGAÇÃO PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 07/03/2023, as parcelas anteriores 07/03/2018 estão prescritas, na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Tangará da Serra, exercendo o cargo de Motorista - Samu no período de 2015 a 2023, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração do Requerente.
3. A sentença proferida nos autos reconheceu que as contratações não ultrapassaram o limite previsto na Lei Municipal, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Tangará da Serra são regidos pela Lei Municipal no 103/2006, que, em seu artigo 5o, indica o prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis uma vez, por igual período, para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.
6. In casu, os períodos de prestação de serviços pelo Recorrente nos anos de 2018 a 2023, além de não terem sido integrais, porquanto não contemplam a integralidade do ano, obedeceram ao período de prorrogação admitido por Lei.
7. Desta forma, verifico que o contrato temporário do Autor não extrapolou o prazo máximo de 36 meses, prorrogáveis uma vez, por igual período, previsto no artigo 5o da Lei Municipal no 103/2006. Diante disso, considerando a transitoriedade dos contratos, não há dúvidas de que o Autor não faz jus ao depósito do FGTS.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 103/2006. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público. 2. No presente caso, o Reclamante, ora recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Tangará da Serra, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Motorista/SAMU, durante o período de 05/10/2017 a 07/10/2019, 07/10/2019 a 01/09/2021, e que a partir de 01/09/2021, passou a possuir vínculo permanente por ter se tornado servidor público, sendo assim, aduz que possui 03 vínculos sucessivos, pugna pela declaração de nulidade da contratação, recebimento de FGTS. 3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Tangará da Serra, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso III, e artigo 5o, da Lei Municipal no 103/2006, in verbis: (...) 4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 36 meses, prorrogáveis uma vez, por igual período, previsto no artigo 5o da Lei Municipal no 103/2006 5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “(...) 6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil." (N.U 1001799-10.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002242-58.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEVELT GOMES DE SOUZA - CPF: 947.493.291-34 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023